Tribunal: TJDFT
Processo: 0747244-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0747244-58.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CLAUDIA AMADO GUIMARAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE MAGISTÉRIO. TEMA 965 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO. 1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado, nos seguintes termos: “RECONHECER o direito da autora de a) serem computados os 860 dias em que a autora atuou no Núcleo de Coordenação Pedagógica (Sobradinho/DF), entre 07/02/00 a 12/11/00, 01/03/01 a 31/03/01, 20/02/02 a 20/06/02, 27/06/02 a 30/06/02 e 27/04/06 a 24/06/07, na contagem do seu tempo de aposentadoria especial; e b) que a autora preencheu os requisitos para aposentadoria especial (CF/88, art. 40, § 5o) em 24/10/2023. Ainda, para CONDENAR o autor a pagar o abono de permanência da requerente a partir de 24/10/2023. Os valores deverão ser corrigidos pela SELIC desde a citação.” 3. O recorrente sustenta que a autora atuou na Coordenação Regional de Ensino – CRE, órgão que não se qualifica como estabelecimento básico de ensino. Requereu a improcedência dos pedidos. 4. Contrarrazões apresentadas (ID 58809864). A recorrida pugna pela manutenção da sentença. 5. Nos termos do art. 40, § 5o, da CF, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério básicas, que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. 6. O art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 (Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional) dispõe: “São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico”. 7. O Superior Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 3.772/DF, ampliou a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, mas, no entanto, condicionou o seu exercício aos “estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal”. (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008). 8. Ademais, no Tema no 965 do STF foi firmada a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. 9. Na hipótese, verifica-se que no período indicado a autora esteve lotada no Núcleo de Coordenação Pedagógica de Sobradinho, ou seja, não exerceu suas atividades em locais qualificados como estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Com efeito, a unidade na qual a autora estava lotada não dispõe de salas de aulas ou alunos, evidenciando que a servidora exerceu atividades administrativas relacionadas à coordenação, apoio, acompanhamento, planejamento e capacitação, situação que afasta o direito ao cômputo dos períodos trabalhados nesses locais para os fins de aposentadoria especial. No mesmo sentido: Acórdão 1834445, 07363892020238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1822589, 07500818620238070016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. Destarte, não preenchidos os requisitos exigidos para a aposentaria reclamada pela autora, a pretensão deduzida na inicial carece de amparo legal. 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. 12. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido." "JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrida, sob o argumento de que o acórdão N. 1889295 “foi omisso com fatos e documentos constantes nos autos e contraditório com relação ao disposto no que foi pacificado na ADI 3.772 e pelo TEMA 965, ambos do STF.”. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 4. Não há vício no acórdão embargado e, ao contrário do afirmado pela parte embargante, a matéria discutida foi enfrentada. Com efeito, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 25/06/2013). E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão. 5. No caso, o entendimento unânime dos julgadores é de que a unidade na qual a autora esteve lotada, Núcleo de Coordenação Pedagógica de Sobradinho, não se qualifica como estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, o que afasta o direito ao cômputo dos períodos trabalhados naquele local para os fins de aposentadoria especial. 6. Outrossim, no âmbito dos Juizados Especiais não é admita a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995." É o breve o relatório. Imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal